Tribunal: TJSP
Processo: 2081754-61.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas corpus. Estelionato e corrupção ativa. Prisão preventiva decretada. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Paciente presa em cenário indicativo de reiteração delitiva. Necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal. Primariedade que, por si só, não justifica a soltura. Feito que vem tendo regular andamento. Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida.

Ementa:
Habeas corpus. Estelionato e corrupção ativa. Prisão preventiva decretada. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Paciente presa em cenário indicativo de reiteração delitiva. Necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal. Primariedade que, por si só, não justifica a soltura. Feito que vem tendo regular andamento. Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.